Tribunal: CARF
Processo: 10530.721512/2014-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTOS FORNECIDOS PELO PRÓPRIO CONTRIBUINTE.
Constatadas divergências entre documentos apresentados pelo próprio contribuinte, cabe a este o ônus de demonstrar a incorreção do lançamento mediante provas concretas, não sendo suficientes alegações genéricas sobre possíveis estornos ou devoluções.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
LANÇAMENTO DE OFÍCIO BASEADO EM DIVERGÊNCIA ENTRE DIPJ E DCTF. ÔNUS DA PROVA.
Constatadas divergências entre valores declarados em DIPJ e DCTF, cabe ao contribuinte o ônus de comprovar a incorreção do lançamento mediante provas concretas, não sendo suficientes alegações genéricas.
DIPJ RETIFICADORA. AUSÊNCIA DE ESPONTANEIDADE.
A apresentação de DIPJ retificadora após o início do procedimento fiscal descaracteriza a espontaneidade da correção, não possuindo eficácia probatória para desconstituir lançamentos já efetuados.
INTIMAÇÃO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. SPED CONTÁBIL. VALOR PROBATÓRIO.
A mera transmissão do SPED Contábil não substitui a obrigação do contribuinte apresentar esclarecimentos específicos quando formalmente intimado pela autoridade fiscal. A intimação fiscal exige resposta fundamentada e circunstanciada sobre as divergências apontadas.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO.
O decidido em relação ao IRPJ se estende-se ao lançamento decorrente de CSLL.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.721512/2014-82
ACÓRDÃO
1004-000.345 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GILVAN A NUNES & CIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
ÔNUS
DA
PROVA.
DOCUMENTOS
FORNECIDOS
PELO
PRÓPRIO
CONTRIBUINTE.
Constatadas divergências entre documentos apresentados pelo próprio
contribuinte, cabe a este o ônus de demonstrar a incorreção do
lançamento mediante provas concretas, não sendo suficientes alegações
genéricas sobre possíveis estornos ou devoluções.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
LANÇAMENTO DE OFÍCIO BASEADO EM DIVERGÊNCIA ENTRE DIPJ E DCTF.
ÔNUS DA PROVA.
Constatadas divergências entre valores declarados em DIPJ e DCTF, cabe ao
contribuinte o ônus de comprovar a incorreção do lançamento mediante
provas concretas, não sendo suficientes alegações genéricas.
DIPJ RETIFICADORA. AUSÊNCIA DE ESPONTANEIDADE.
A apresentação de DIPJ retificadora após o início do procedimento fiscal
descaracteriza a espontaneidade da correção, não possuindo eficácia
probatória para desconstituir lançamentos já efetuados.
INTIMAÇÃO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. SPED CONTÁBIL. VALOR
PROBATÓRIO.
A mera transmissão do SPED Contábil não substitui a obrigação do
contribuinte apresentar esclarecimentos específicos quando formalmente
intimado pela autoridade fiscal. A intimação fiscal exige resposta
fundamentada e circunstanciada sobre as divergências apontadas.

Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.345 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721512/2014-82
2
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO.
O decidido em relação ao IRPJ se estende-se ao lançamento decorrente de
CSLL.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. acórdão de fls. 160/172,
que, por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de nulidade e julgou improcedente a
impugnação de fls. 87/101, mantendo o crédito tributário exigido.
2.Para melhor compreensão sobre a matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Trata-se de autos de infração para cobrança de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica - IRPJ, de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, nos valores de:
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.345 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721512/2014-82
3

Foi apurada a infração de insuficiência de recolhimento de IRPJ e CSLL no ano-
calendário de 2009, posto que os valores informados em DIPJ referentes a Imposto de
Renda a pagar e a CSLL a pagar foram superiores aos valores recolhidos aos cofres
públicos.
O contribuinte foi intimado a apresentar os esclarecimentos necessários, com
ciência em 26/03/2012, apresentando a documentação comprobatória (escrituração
contábil e/ou fiscal).
Conforme o Termo de Verificação de Infração, verificou-se a existência de valores
declarados e não recolhidos relativos a IRPJ e CSLL. Como a empresa não apresentou a
escrituração, após intimação, foram tomados por base os valores constantes da DCTF e
DIPJ.

Ao tributo lançado foi aplicada a correspondente multa de ofício de 75%, de
acordo com o inciso I do artigo 44 da Lei 9.430/96 (alterado pela Lei no 11.488/07).
A empresa apresentou Impugnação, na qual, argumenta, em síntese, que:
- ocorreu a nulidade do auto de infração pois a obediência dos atos e termos
processuais e outros procedimentos não foi obedecida, pois os elementos contábeis e
fiscais não foram captados no local da verificação da falta e sim na própria Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Feira de Santana, pois solicitado a tal procedimento, via
postal, deu cumprimento a solicitação.
- a autuada teve apenas o prazo de 30 dias corridos para os procedimentos ora
expostos;
- foram detectados, mesmo nesses prazo exíguo vários erros nos demonstrativos
fiscais de apuração, ensejando assim anexar-se a esta impugnação os demonstrativos que
dão lastro a esta afirmação, em vários anos-calendário;
- portanto, requer a nulidade do auto de infração;
- a Impugnante não operou qualquer sonegação e discute, por isso, o percentual
da multa de ofício de 75%, ao invés de capitular-se neste caso a multa de mora de 20%;
- o Auditor Fiscal obteve os elementos contábeis para quantificar o valor da
autuação através da própria contabilidade da empresa espontaneamente exibida fora do
domicilio fiscal da Impugnante;
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.345 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721512/2014-82
4
- ocorreu erro de fato, pois a presente autuação baseia-se em afirmações que não
ocorreram e que, portanto, não podem gerar os efeitos pretendidos;
- a autoridade fiscal deixou de considerar que por erro de escrituração contábil
foi retificada espontaneamente a DIPJ do ano-calendário de 2009, cujos valores
constituem efetivamente os declarados em DCTF no curso do ano-calendário, o que vicia o
ato do lançamento, que não pode subsistir;
- ao efetuar o lançamento referente à divergência de recolhimento deveria ser
observada a forma de tributação adotada pela pessoa jurídica Lucro Real Trimestral;
- o artigo 32 do Decreto 70.235, de 1972, determina que as inexatidões materiais
devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos existentes na decisão
poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do sujeito passivo;
- portanto, solicita a revisão por parte da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, pois ocorreu erro de fato quanto ao lançamento do mérito por parte da
Fiscalização, conforme o art. 145 do CTN;
- é indevida também a multa de 75% de falta de pagamento do IRPJ e CSLL;
- a penalidade deverá ser afastada quando não preenchidos os requisitos
previstos, quais sejam infração a legislação tributária, já que a autoridade fiscal
descumpriu a previsão legal ao apurar o IRPJ e CSLL;
- o contribuinte elaborou, tempestivamente, os balanços, com observância das
leis comerciais e fiscais, que foram apresentados à Fiscalização, conforme prova dos
documentos entregues durante a ação fiscal;
- ditos balanços encontram-se encadernados sob o título Livro Razão, Diário,
LALUR e LAICOS;
- a fiscalização não fez nenhum registro de que a autuada tenha desobedecido
qualquer lei comercial ou fiscal na elaboração dos mesmos;
- cita que a própria fiscalização teria admitido expressamente que nenhum valor
deixou de ser pago pela Autuada, ao cobrar a multa de 75%, nos seguintes termos:

- enfatiza a divergência de recolhimento entre os controles gerenciais da empresa
e os livros contábeis e fiscais, sendo que a primeira DIPJ apresentada diverge dos valores a
recolher do IRPJ e CSLL da DCTF, escriturados por equivoco pela contabilidade tendo
informado a maior os valores a recolher, não correspondentes ao lucro operacional
escriturado ao ano-calendário de 2009, conforme DIPJ retificadora ora apresentada pela
empresa.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.345 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721512/2014-82
5

- do confronto da primeira DIPJ com a DIPJ retificadora, os valores a recolher do
IRPJ/CSLL foram informados a maior, contendo erros, conforme Livro Razão (documento
no 02) e Livro Diário (documento no 03);
- a única infração atribuída à Autuada foi o erro de fato no preenchimento da
primeira DIPJ, ajustada pela DIPJ retificadora que não foi reconhecida pela autoridade
fiscal;
- a Fiscalização embora dispondo de todo documentário contábil/fiscal da Autora
não se dispôs a fazer o levantamento mais detalhado, quando seriam constatadas as
falhas aqui apontadas na impugnação;
- não investigou também na escrita da Autora a existência ou não de omissão de
saídas, este sim, fato gerador, por excelência, do IRPJ e CSLL;
- a escrita contábil faz prova em favor do contribuinte dos fatos nela registrados,
cabendo prova em contrário do Fisco;
- o ônus da prova compete a quem alega;
- o lançamento foi feito pela presunção da presunção;
- cabia ao Auditor fazer a prova de que os valores a recolher do IRPJ e CSLL eram
divergentes da DCTF versus DIPJ, pois não apurou o Lucro Real Trimestral cuja equação
encontrada seria igual ao encontrado na contabilidade, sem diferenças de recolhimentos
de impostos e contribuições, o que demonstra que o Fisco alegou e não provou;
- também se insurge quanto aos juros de mora capitulados pela SELIC por sua
ilegalidade pois não foi criada por lei.
Requer a revisão dos cálculos de demonstrativo fiscal em confronto com as
planilhas e documentos anexados e a diligência/perícia contábil nos moldes do que
determina o art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, e como quesitos explicativos em
conferência dos procedimentos do auto em confronto com os anexos e conferência dos
mesmos.
3.A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador
(BA) proferiu decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
MEIOS DE PROVA. MOMENTO DE PRODUÇÃO. PRECLUSÃO.
No processo administrativo fiscal, para evitar a preclusão, o interessado deve apresentar,
com a impugnação, a documentação sustentadora de suas alegações, ou demonstrar
alguma das situações do § 4o, do art. 16, do Decreto no 70.235, de 1972.
PRELIMINAR. LOCAL DE LAVRATURA.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.345 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721512/2014-82
6
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração, ainda
que fora do estabelecimento do contribuinte.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF.
A configuração da inadimplência fiscal do sujeito passivo autoriza a incidência de juros de
mora calculados na forma da legislação tributária de regência e incidência da taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais
(Súmula CARF no 4).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA- IRPJ
Ano-calendário: 2009
FALTA DE RECOLHIMENTO. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR APURADO EM DIPJ E O
CONFESSADO OU PAGO.
A falta ou insuficiência de declaração em DCTF e recolhimento do IRPJ apurada em
procedimento fiscal enseja o lançamento de ofício do tributo com os acréscimos legais.
DIPJ. APRESENTAÇÃO POSTERIOR AO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. AUSÊNCIA
ESPONTANEIDADE.
A apresentação de DIPJ posteriormente ao início do procedimento fiscal descaracteriza tal
documento como prova.
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO.
O decidido em relação ao IRPJ estende-se ao lançamentos decorrente de CSLL, vez que
formalizado com base nos mesmos elementos de prova e se referir à mesma matéria
tributável.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4.Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de fls. 180/193, via do
qual desenvolve os argumentos assim resumidos:
 Natureza jurídica da DIPJ: Sustenta que a DIPJ era uma declaração
meramente informativa, sem força constitutiva de crédito tributário.
Argumenta que não se destinava à apuração da base de cálculo de tributos,
servindo apenas para fins estatísticos e de controle.
 Requisitos para arbitramento: Invocando o artigo 148 do CTN, destaca que
o arbitramento só pode ser utilizado quando:
o Houver ausência de documentação ou declarações do contribuinte
o Os documentos existentes não mereçam fé
o Existir prévia desonestidade comprovada do sujeito passivo - Forem
seguidos procedimentos administrativos regulares
 Cronologia dos fatos: O SPED Contábil foi entregue em 12.03.2012,
enquanto o procedimento fiscal só iniciou em 26.03.2012. Portanto, a
autoridade fiscal já dispunha de toda a documentação contábil e fiscal
necessária antes mesmo de iniciar a fiscalização.
 Ausência de procedimentos formais: Enfatiza que não houve:
o Intimação para entrega de documentos
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.345 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721512/2014-82
7
o Questionamento sobre a veracidade das informações do SPED
o Recusa do contribuinte em fornecer documentação
o Constatação de imprestabilidade dos documentos
 Súmula Carf no 92: Cita a Súmula CARF no 92, que estabelece: "A DIPJ, desde
a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil e
suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado."
 Precedentes judiciais: Apresenta diversos julgados dos tribunais superiores
confirmando que:
o O arbitramento é medida extrema
o Deve ser aplicado apenas quando inexistem documentos idôneos
o É necessário processo administrativo regular
o A mera existência de documentação regular impede o arbitramento
 Legislação aplicável: Aduz que os dispositivos legais citados pela autoridade
fiscal (arts. 247 e 841 do RIR/99, Lei 7.689/88, etc.) não autorizam o uso da
DIPJ como base de cálculo para IRPJ e CSLL.
 Princípio da razoabilidade: Argumenta que houve violação do princípio da
razoabilidade, pois a autoridade fiscal ignorou documentação completa e
idônea (SPED Contábil) em favor de uma declaração meramente informativa
(DIPJ).
5.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
7.Segundo se depreende do Termo de Verificação de Infração de fls. 27/28, trata-se
de autos de infração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) do ano-calendário de 2009, lavrados em decorrência de falta ou insuficiência
de recolhimento dos tributos devidos. A fiscalização constatou a existência de valores declarados
em DIPJ distintos dos declarados em DCTF, situação que configurou a infração tipificada como
falta ou insuficiência de recolhimento de tributos, caracterizada pelo fato de a empresa ter
apresentado sua escrituração fiscal e declarado os valores devidos, porém ter deixado de efetuar
o correspondente pagamento dentro dos prazos legais estabelecidos.
8.A Recorrente sustenta, em síntese, que a utilização da DIPJ para constituição do
crédito tributário seria inadequada, invocando o instituto do arbitramento previsto no artigo 148
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.345 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721512/2014-82
8
do CTN. Alega que o SPED Contábil foi entregue anteriormente ao início do procedimento fiscal, o
que demonstraria a correção dos valores originalmente declarados.
9.Pois bem, a argumentação recursal, aparentemente, baseia-se na suposição de
que os tributos que constituem o objeto da autuação teriam sido lançados por arbitramento, o
que não ocorreu.
10.De fato, o arbitramento constitui técnica excepcional de lançamento de ofício
aplicável quando há ausência total de documentação ou quando os documentos existentes não
merecem fé por serem manifestamente inverossímeis ou contraditórios.
11.No caso vertente, a fiscalização não se encontrava diante de ausência
documental, mas sim de divergências entre declarações prestadas pelo próprio contribuinte em
documentos distintos. A DIPJ e a DCTF, ambas transmitidas pela empresa, apresentavam valores
conflitantes para os mesmos tributos e períodos, situação que configura inconsistência nas
informações prestadas, não omissão que justificasse arbitramento.
12.A jurisprudência administrativa consolidou o entendimento de que o
arbitramento da base de cálculo somente se justifica quando há efetiva carência de elementos
informativos ou quando os documentos apresentados pelo contribuinte se revelam inidôneos.
Quando existe documentação declaratória, ainda que apresente inconsistências internas, o
lançamento deve fundamentar-se nos próprios elementos fornecidos pelo sujeito passivo,
procedimento que se mostra tecnicamente adequado e juridicamente válido.
13.A Súmula CARF no 92 estabelece que "a DIPJ, desde a sua instituição, não
constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito
tributário nela informado". Tal enunciado não impede a utilização da DIPJ como elemento
probatório quando cotejada com outras informações declaratórias do contribuinte, especialmente
a DCTF.
14.Com efeito, a Súmula CARF no 92 tem por objetivo repelir a constituição
automática de créditos tributários baseada exclusivamente na DIPJ, mas não veda seu
aproveitamento como fonte de informações quando confrontada com demais obrigações
acessórias. O lançamento de ofício fundamentado em divergências entre DIPJ e DCTF encontra
amparo legal nos artigos 149, inciso III, do CTN, e 841, inciso IV, do RIR/99, que autorizam a
constituição do crédito tributário quando há declaração inexata.
15.Não é acaciano apontar a diferenciação conceitual entre utilização isolada da
DIPJ e sua aplicação comparativa com outras declarações. Enquanto a primeira hipótese carece de
sustentação jurídica adequada, a segunda encontra respaldo na lógica do sistema tributário, que
impõe ao contribuinte o dever de manter coerência entre suas diversas manifestações
declaratórias.
16.A empresa também alega que o SPED Contábil foi entregue anteriormente ao
início do procedimento fiscal. Contudo, a mera transmissão de arquivo eletrônico não substitui a
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.345 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721512/2014-82
9
obrigação de apresentar esclarecimentos específicos quando formalmente intimada pela
autoridade fiscal. O processo administrativo fiscal desenvolve-se através de atos formais
concatenados, sendo insuficiente a simples disponibilização prévia de informações se o
contribuinte não atende adequadamente às intimações fiscais. A intimação fiscal constitui ato
formal que exige resposta fundamentada e circunstanciada, não sendo suprida pela prévia
transmissão de obrigações acessórias eletrônicas. In casu, o Termo de Intimação de fls. 29 foi
suficiente claro em relação aos esclarecimentos solicitados pela fiscalização:

17.Apesar de não ter sido mencionado nas razões recursais, mas apenas na
impugnação, a DIPJ retificadora foi apresentada apenas em 27.03.2012 (fls. 107/153), após a
ciência da autuação ocorrida em 26.03.2012 (fls. 31), caracterizando ausência de espontaneidade
na correção das informações prestadas. Como é cediço, retificações posteriores ao início do
procedimento fiscal não possuem eficácia probatória para desconstituir lançamentos já efetuados,
precisamente porque não atendem ao requisito da espontaneidade exigido pela legislação
tributária, dependendo de produção de prova apta a chancelar as novas informações prestadas,
ônus qual, como visto, a Recorrente não se desenvencilhou.
18.Ademais, a existência de divergências entre as próprias declarações da empresa
(DIPJ versus DCTF) demonstra que as informações contábeis não foram adequadamente
organizadas ou que havia inconsistências internas que demandavam esclarecimentos específicos.
A ausência de resposta satisfatória à intimação fiscal justifica plenamente a utilização dos dados
declaratórios divergentes como fundamento para o lançamento.
19.Anote-se, por derradeiro, que a falta de apresentação de esclarecimentos sobre
as divergências apontadas pela ação fiscal também se repetiu por ocasião da impugnação e do
recurso voluntário, persistindo a ausência de justificativas que possam desqualificar o quanto
declarado na DIPJ originária. Nesse cenário, constatadas divergências entre documentos
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.345 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.721512/2014-82
10
apresentados pelo próprio contribuinte, cabe a este o ônus de comprovar a incorreção do
lançamento mediante provas concretas, não sendo suficientes alegações genéricas.

CONCLUSÃO
20.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 218
DF CARF MF
Original